Tribunal: STF
Processo: ARE 1354680
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. CANCELAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso Inominado. Aposentadoria especial. Retorno a trabalho em condições insalubres. Interpretação conforme a Constituição do art. 57, § 8º da Lei n. 8.213/91. Súmula vinculante n. 33. Cancelamento da aposentadoria especial previsto no caso de o aposentado continuar exercendo a mesma atividade insalubre nas mesmas condições que justificaram a concessão da aposentadoria especial. (…) Recurso não provido” (fl. 3, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O agravante sustenta contrariedade ao inc. LIV do art. 5 e ao § 12 do art. 40 da Constituição da República.



    Alega a inaplicabilidade da vedação de retorno à atividade no regime próprio de previdência social, afirmando que o § 10 do art. 37 da Constituição da República prevê a possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria e remuneração, não havendo omissão legislativa. 



    Sustenta que “a ausência de regulamentação sobre possível vedação de continuidade de exercício de atividade laboral em exposição a agente nocivo do filiado a Regime Próprio que se aposenta de forma especial, não se constitui em omissão autorizadora da aplicação das regras do RGPS de forma irrestrita, mas em silêncio eloquente que autoriza o reconhecimento da inaplicabilidade da vedação contida no § 8º do art. 57 combinado com o art. 46 da Lei n. 8.213/91, cuja constitucionalidade foi reconhecida no tema 709, aos filiados aos regimes próprios que exercem outra atividade pública ou privada” (fl. 10, e-doc. 21).



    Pede “seja o recurso extraordinário provido para que seja reconhecida a inaplicabilidade da vedação contida no § 8º do art. 57 combinado com o art. 46 da Lei n. 8.213/91 em sede de regime próprio e, também, nos casos de cumulação de atividades públicas e privadas, bem como que a suspensão dos proventos de aposentadoria pelo exercício de atividade exposta a agente nocivo somente possa ocorrer com a efetiva comprovação de exposição e a não utilização de equipamento de proteção individual” (fl. 18, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.264.494-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERAÇÃO DO ÓBICE. SÚMULA VINCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM AMBIENTES INSALUBRES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 8.213/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.851-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Aposentadoria. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. IPara se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE n. 966.396, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2016). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2020.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora